Tribunal: TCU
Processo: 019.397/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1662/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Gradux Brasil (CNPJ 23.191.866/0001-22) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução dos Contratos 008/SEMCAP/2019 e 009/2019/SEMCAP/2019, celebrados com o município de Belford Roxo/RJ, tendo por objeto a execução dos serviços do trabalho técnico social no âmbito do programa de saneamento básico no Bairro de Shangri-lá e no âmbito do programa de intervenções em favelas no Bairro de São Leopoldo, respectivamente. Considerando que a empresa Gradux Brasil afirma que, embora tenha executado diversos serviços relacionados aos contratos e emitido as devidas notas fiscais, recebera somente parte dos valores devidos e com atrasos, requerendo a intervenção desta Casa no sentido de conceder medida cautelar, inaudita altera parte , e ordenar ao Município de Belford Roxo/RJ para que, no prazo de 24 horas, liquidasse a dívida por serviços realizados e não pagos ou obtivesse do jurisdicionado as justificativas sobre a insuficiência de recursos que o impediriam de honrar os compromissos (peça 1, p. 20 e peça 23, p. 21); Considerando que, segundo a unidade técnica, embora os objetos dos contratos em tela sejam custeados com recursos federais, o expediente em tela não preenche todos os requisitos de admissibilidade elencados no art. 103, §1°, da Resolução TCU 259/2014, que regulamenta o art. 235 do Regimento Interno desta Corte, eis que, em síntese, sobressai o interesse particular da empresa contratada, o que afasta a competência do TCU para analisá-la, dado não ser o foro adequado; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 38-40, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer a presente documentação como Representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; comunicar o município de Belford Roxo/RJ e a empresa Gradux Brasil quanto à presente decisão, encaminhando cópia da instrução de peça 38; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.397/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belford Roxo - RJ 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há.